Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707141-24.2018.8.07.0003 RECORRENTE: IVONETE MARTINS DE CARVALHO, JAIRO MARTINS DE CARVALHO, NAISSARA ARAUJO RAMALHO DE CARVALHO, ESPOLIO DE JOVINO RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE: IVONETE MARTINS DE CARVALHO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES FIGUEREDO RIBEIRO, ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA, FATIMA MARIA DA SILVA CEDRO DE CARVALHO DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID no 12458056). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007